Tribunal: TJDFT
Processo: 0033727-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033727-02.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON CAETANO DE BRITO, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, EDER TRINDADE FABENI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HAMILTON CAETANO DE BRITO, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, EDER TRINDADE FABENI, PLATINUM OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino o cumprimento da decisão anterior e bem como que os autos sejam enviados para a Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante esta Colenda Turma, vez que a ciência anterior foi do Parquet que atua perante o 1o Grau. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator